Tribunal: TJDFT
Processo: 0753548-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0753548-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ANTONIO DANTAS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 53209328, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que não restou comprovada a recusa do Estado em fornecer o atendimento necessário, bem como que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal, e ainda que há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica. O recorrente que possui 66 (sessenta e seis anos) sustenta, em síntese que é portador de Doença Renal Crônica Secundária à Nefropatia Diabética, e conforme relatório médico apresenta associado ao quadro, retinopatia diabética e catarata com alteração visual, apresentando deficiência visual e debilidades físicas que pioram após a sessão da hemodiálise, não possuindo condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente das doenças que lhe acometem. Aduz como perigo de dano que sem o devido meio de locomoção, o recorrente fica sem meios de realizar o tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao recorrido fornecer ao recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis providências de disponibilização de transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID 53209334. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No presente caso, o recorrente (portador de doença renal crônica terminal) apresenta relatório firmado por médica nefrologista, ID 53209312, o qual, esclarece que o paciente é portador de Doença Renal Crônica Secundária à Nefropatia Diabética, em programa de hemodiálise desde 15/06/2023, com quadro associado de retinopatia diabética e catarata com alteração visual, apresentando deficiência visual e debilidades físicas que pioram após a sessão da hemodiálise, havendo riscos ao paciente no uso de meio de transporte coletivo. Assim sendo, o paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito